Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe.
2. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do quinquídio legal, não há como adentrar no mérito recursal.
3. Recurso não conhecido.